Tribunal: TJES
Processo: 0000127-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO COUTINHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
- DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos.

2
. No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição aplicou a pena base em seu mínimo legal, qual seja,
05
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa.
Portanto, neste ponto, entendo que ausente o interesse recursal.

3.

Em seguida,
foi
reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). Entretanto, o MM. Magistrado deixou de reduzir a pena, pois já aplicada em seu mínimo legal, agindo em conformidade com a Súmula n. 231, do S
TJ.

4
.

P
ara fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

5.
O
conjunto probatório angariado nos autos
comprova
a dedicação à prática criminosa – especialmente a confissão do réu de que vendia entorpecentes
como meio de vida e os materiais apreendidos, aptos a demonstrar a sua reiteração na prática delituosa, não sendo, portanto,
um traficante de “primeira viagem”.

6.
Quanto ao regime fixado para o início do cumprimento da pena, vejo que foi estabelecido o regime semiaberto, de acordo com o previsto no art. 33, §2º, alínea b, do CP.

7
.
R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000127-37.2022.8.08.0011

APELANTE: RODRIGO COUTINHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO COUTINHO DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
20
/ss. pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000127-37.2022.8.08.0011
, condenou o recorrente à pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semi
aberto, e ao pagamento de
5
00 (
quinhentos
) dias-multa, pela prática do delito previsto no art.
33
, da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões de fls. 36/ss., requer a defesa, em síntese, a revisão da dosimetria, para que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, bem como reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, abrandando-se o regime inicial para o cumprimento da pena.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
43
/ss, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
5229285
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que
no dia
14/01/2022 policiais militares receberam informações de que um indivíduo estaria traficando drogas atrás da praça central de Itaóca. Ao chegarem no mencionado local, localizaram o indivíduo com as mesmas características repassadas na denúncia. Ao abordá-lo, foram encontrados 03 (três) pedras de crack, 101 (cento e um) pinos de cocaína,
01 (uma) bucha de maconha e R$280,00 (duzentos e oitenta reais).

Após, em diligências na casa do acusado, foram encontrados mais R$843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), 01 (uma) caderneta com anotações referentes ao tráfico e 01 (um) rolo de plástico filme.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no art.
33
, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão,
o
Laudo Químico e os depoimentos colhidos, tanto em sede policial quanto judicial.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou os fatos. Ademais, esta versão é corroborada pelo depoimento dos policias militares prestados em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

No que se refere a dosimetria da pena aplicada, verifico que o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição aplicou a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto, neste ponto, entendo que ausente o interesse recursal.

Em seguida, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). Entretanto, o MM. Magistrado deixou de reduzir a pena, pois já aplicada em seu mínimo legal, agindo em conformidade com a Súmula n. 231, do SJT:

Súmula 231, STJ - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quanto a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, corroboro com o entendimento perfilhado pelo MM. Magistrado a quo quanto a impossibilidade de seu reconhecimento.

Isso porque, para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

Entretanto, em que pese o apelante ser tecnicamente primário, analisando todo o conjunto dos autos não é possível concluir que ele não se dedica a atividade criminosa. Isso porque, primeiramente, ele responde a um processo por infração ao sistema nacional de armas. Além disso, o recorrente comercializava elevada variedade de entorpecentes, além de ter sido com ele apreendidos um caderno com anotações da mercancia, material para embalo e elevada quantia em dinheiro.

Ressalto que não estou considerando isoladamente a ação penal em curso em face do apelante para afastar a benesse, mas sim analisando todo o conjunto probatório angariado nos autos, que comprovam a sua dedicação à prática criminosa – especialmente a confissão do réu de que vendia entorpecentes como meio de vida e os materiais apreendidos, aptos a demonstrar a sua reiteração na prática delituosa, não sendo, portanto, um traficante de “primeira viagem”.

Quanto ao regime fixado para o início do cumprimento da pena, vejo que foi estabelecido o regime semiaberto, de acordo com o previsto no art. 33, §2º, alínea b, do CP.

Ante o exposto, não vejo qualquer reparo a ser feito na sentença, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)